Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.

I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.

III – Não demonstrada, de plano, a presença da excludente da legítima defesa, real ou putativa, ou a inexigibilidade de conduta diversa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária ou impronúncia.

IV – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.

V – Recurso conhecido e desprovido.